Tribunal: TJDFT
Processo: 0048142-24.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0048142-24.2014.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: NILO ALEXANDRE FERNANDES, EDIVALDO FERNANDES DA SILVA, NARAI GONCALVES CAETANO, EDILENE ROCHA PIRES, WASHINGTON SOARES MOREIRA, VERA LUCIA SOUZA SILVA, EDILSE BARBOSA DOS SANTOS, NORBERTO SABINO, GILVANISE MARINHO DA SILVA CAMPOS, ROSIMEIRE SOARES DA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO. IMPOSIÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. CRÉDITO RECONHECIDO A SERVIDORES PÚBLICOS. DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS. FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO E INCREMENTO DA OBRIGAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DAS ADI'S 4357 E 4425 PELO STF. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1o-F DA LEI No 9.494/97, COM A REDAÇÃO DITADA PELA LEI No 11.960/09. APLICAÇÃO IMEDIATA. LEI INSTRUMENTAL. OBRIGAÇÃO. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL RESTRITA À FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO. JUROS DE MORA. PRESERVAÇÃO. ACESSÓRIOS APLICADOS AOS ATIVOS RECOLHIDOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. TESE FIRMADA EM SEDE REPERCUSSÃO GERAL (RE 870.947/SE, TEMA 810). ATUALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DESDE A GERMINAÇÃO E ATÉ O PAGAMENTO. INDEXADOR. IPCA-E. TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE JULGAMENTO REALIZADO SOB A FORMA DE RECURSOS REPETITIVOS (REsp 1.495.114/MG). ENTENDIMENTOS. APLICAÇÃO. REJULGAMENTO. RETIFICAÇÃO DO JULGADO PRECEDENTE (CPC, art. 1.040, II). APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. TETO LEGAL. MAJORAÇÃO. EXTRAPOLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE 1. Segundo o entendimento estratificado pela Suprema Corte de Justiça, a inconstitucionalidade parcial do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação conferida pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009 - ADIs 4.357 e 4.425 -, alcança a fórmula de atualização e incremento dos débitos tributários, e, quanto às obrigações de natureza não tributária, alcança somente a fórmula de atualização preceituada, pois implica tratamento dissonante da isonomia, irradiando perda aos administrados frente à Fazenda Pública. 2. De acordo com a inconstitucionalidade afirmada em sede de controle concentrado, preservados os juros de mora que deverão ser agregados ao débito em conformidade com os acessórios aplicados aos ativos recolhidos em caderneta de poupança, deve ser atualizado monetariamente mediante o uso de indexador que reflita com exatidão a desvalorização da moeda provocada pela inflação, conforme a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (RE 870.947/SE, Tema 810). 3. Firmada a inconstitucionalidade parcial do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, no pertinente ao indexador monetário que deve incrementar os débitos impostos à Fazenda Pública, via de decisão judicial, em obrigação de natureza não-tributária, e reafirmada a conformidade do dispositivo na parte em que trata dos juros que devem ser agregados à obrigação - Recurso Extraordinário no 870.947/SE, tema no 810 -, o Superior Tribunal de Justiça, tratando da matéria em sede de julgamento realizado sob a fórmula dos recursos repetitivos, fixara os parâmetros a serem observados em ponderação com a natureza do débito. 4. De conformidade com o estratificado de molde a ser conciliada a necessidade de atualização da obrigação com a regulação legal, o Superior Tribunal de Justiça firmara que, em se tratando de obrigação derivada de vantagens remuneratórias asseguradas a servidor público via de decisão judicial, deve, a par de ser incrementada pelos juros de mora aplicáveis aos ativos recolhidos em caderneta de poupança, ser atualizada monetariamente mediante a utilização do IPCA-E desde que entrara a viger a regulação legal afirmada desconforme - Lei no 11.960/09 -, inclusive no período antecedente à inscrição do debito em precatório, impondo-se a observância dessa fórmula de correção e incremento (REsp 1.495.114/MG). 5. Os honorários advocatícios sucumbenciais nas ações em que a Fazenda Pública é parte são objeto de regulação casuística no pertinente aos parâmetros que devem nortear a mensuração da verba, que, como expressão da soberania legal, deve ser observada, implicando que, fixada na origem verba honorária no teto estabelecido em ponderação com o valor da base de cálculo, inviável sua majoração no grau recursal, independentemente de o recurso do ente público ter sido desprovido (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 11). 6. Apelação conhecida e, em rejulgamento, retificado o acórdão, desprovida. Unânime. A decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 870947/RJ - Tema 810), sob o regime disciplinador da repercussão geral, conforme ementa a seguir transcrita: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator Min. LUIZ FUX, DJe 20/11/2017). Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019